Tribunal: TJES
Processo: 0018711-10.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018711-10.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DOMUS RESIDENCIAL
RECORRIDO: FLORIANO ARAÚJO CAVALCANTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/95). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 835, XII, DO CPC. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto pelo condomínio a fim de executar taxas condominiais vencidas não pagas.

No curso do feito, adveio sentença extinguindo a execução, com fulcro no art. 53, §4º da lei 9.099/95, ante a suposta ausência de bens penhoráveis.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, alegando a possibilidade de penhora do imóvel indicado, conforme anteriormente pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Após devida análise do bojo dos autos, entendo que a r. sentença merece ser
anulada
, devendo o feito retornar ao juízo
a quo
para regular prosseguimento da execução e penhora do bem indicado exaustivamente pela recorrente.

Conforme se extrai da fundamentação recursal, embora as tentativas via SISBAJUD e RENAJUD tenham sido infrutíferas, de fato existe bem imóvel passível de constrição. O imóvel em questão, embora alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, possui
direitos aquisitivos
titularizados pelo executado que são penhoráveis nos termos do art. 835, XII, do CPC.

Desta feita, não há que se falar em inexistência de bens penhoráveis, existindo patrimônio expropriável sobre o qual o processo de execução não se debruçou adequadamente, o que sinaliza a
prematuridade da extinção.

Referido patrimônio consubstancia-se no
direito aquisitivo
relativo ao contrato de alienação fiduciária em garantia do imóvel de matrícula nº 107.884. Tal direito é expressamente previsto, de modo que, tendo sido indicado o referido bem, não há razões para que, frustradas as demais formas de execução, esta não tenha sido utilizada para satisfazer a pretensão do credor que aguarda há anos para obter o que lhe é de direito.

É cediço que o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor até a quitação, não podendo o imóvel em si ser penhorado. Contudo, os direitos derivados do contrato possuem relevância jurídica autônoma e valoração econômica própria, estando sujeitos à constrição judicial.

Ao obstar a penhora de tais direitos, o juízo de origem acaba por colocar o credor em desvantagem injustificada, violando a natureza instrumental do processo e a busca pela tutela efetiva (arts. 4º e 6º do CPC).

Portanto, havendo a possibilidade de constrição sobre os direitos aquisitivos do executado, a sentença de extinção carece de fundamento, devendo o feito prosseguir com a devida penhora.

Ante o exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. Sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular processamento, com a devida penhora sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária do imóvel indicado

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

PATRICIA DUARTE PEREIRA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito